Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima, notadamente quando, recém pronunciado pelo delito de homicídio e não se conformando com o término da relação, o paciente insiste em procurar a vítima, pessoa com quem manteve relacionamento permeado por agressões físicas.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar.
III - Ordem denegada.